Tribunal: TJBA
Processo: 8048007-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048007-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CRISTINA ROCHA COSTA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CLÁUSULA DE REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ÍNDICE FIPE-SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Márcia Cristina Rocha Costa contra sentença que, nos autos de ação revisional cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição para declarar prescritas as parcelas anteriores a 18/04/2019 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou abusividade nos reajustes aplicados em desacordo com o índice contratualmente pactuado (FIPE-SAÚDE), pleiteando o reconhecimento da ilegalidade dos aumentos, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 18/04/2019; (ii) verificar a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde em desconformidade com o índice FIPE-SAÚDE; (iii) analisar a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior; e (iv) apurar a existência de danos morais indenizáveis em decorrência dos reajustes praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de repetição do indébito, por se fundar em enriquecimento sem causa, sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1360969/RS, Segunda Seção).

A cláusula contratual que prevê reajuste com base no índice FIPE-SAÚDE admite, excepcionalmente, reajustes baseados em variações atuariais e administrativas, desde que comprovadas por estudo técnico idôneo, o que não ocorreu nos autos.

A mera alegação de necessidade de recomposição atuarial, acompanhada da informação de que os reajustes foram comunicados à ANS, não supre o ônus probatório da operadora, que deveria ter demonstrado, com documentos técnicos, a existência de desequilíbrio econômico-financeiro.

A ausência de comprovação técnica da necessidade dos reajustes superiores ao índice contratual torna abusiva a majoração, devendo ser restabelecido o índice FIPE-SAÚDE como parâmetro aplicável.

Reconhecida a abusividade dos reajustes, a restituição dos valores pagos a maior é devida, de forma simples, mês a mês, sobre o excedente do FIPE-SAÚDE, com correção monetária e juros moratórios nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC.

Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, embora seja possível a aplicação subsidiária de princípios contratuais como boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

A abusividade dos reajustes, por si só, não configura dano moral, ausente prova de interrupção de tratamento ou lesão a direito da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito em contratos de plano de saúde é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

A validade de reajustes superiores ao índice contratualmente pactuado depende de comprovação técnica da necessidade de recomposição atuarial, não suprida pela mera comunicação à ANS.

É abusivo o reajuste aplicado sem demonstração idônea de desequilíbrio econômico-financeiro, devendo prevalecer o índice contratual FIPE-SAÚDE.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mês a mês, com correção monetária e juros moratórios.

A ausência de prova de violação a direito da personalidade impede a condenação por danos morais em hipóteses de reajuste abusivo de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 3º, IV; 389, parágrafo único; 397; 406; 421. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1360969/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 10.08.2016; TJ-DF, AC 0731809-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguiar, j. 19.09.2024; TJ-SP, AC 1001132-25.2020.8.26.0180, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 30.03.2021; TJ-BA, Ap. Cív. 8116175-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiensse Guimarães, j. 23.11.2023. Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048007-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIA CRISTINA ROCHA COSTA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .